Tribunal: TJES
Processo: 0000054-89.2020.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-89.2020.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: REINALDO MOURA AGUIAR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000054-89.2020.8.08.0058

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ES DETRAN

Recorrido: REINALDO MOURA AGUIAR

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE TRÂNSITO.

(1) TESE.
NARRA O REQUERENTE QUE FORA VÍTIMA DE FRAUDE NO FINAL DO ANO DE 2008, DE MODO QUE SEUS DOCUMENTOS FORAM CLONADOS E DIVERSOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FORAM REALIZADOS EM SEU NOME. AFIRMA QUE ALUDIDA FRAUDE FORA RECONHECIDA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS ELENCADAS ÀS FLS.03, ENTRETANTO, EMBORA OS DÉBITOS REFERENTES AOS VEÍCULOS
HONDA 250 TORNADO 2007/2007
E
FIAT STRADA FIRE FLEX 2007/2008
, REGISTRADOS NO NOME DO AUTOR, TENHAM SIDO DECLARADOS INEXISTENTES, OS REFERIDO VEÍCULOS AINDA ESTÃO EM NOME DO DEMANDANTE, BEM COMO OS IMPOSTOS RELACIONADOS A ELES NESSE CENÁRIO, REQUEREU A DECLARAÇÃO DC INEXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS VINCULADOS AOS VEÍCULOS FRAUDULENTAMENTE ADQUIRIDOS EM NOME DO AUTOR E, POR CONSEGUINTE, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO AUTOR JUNTO Á SEFAZ/ES. PUGNOU, AINDA PELA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

(2)
DEVIDAMENTE CITADOS, OS REQUERIDOS ALEGARAM, EM SUMA, A REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS.
(3).
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial para: A) declarar a inexigibilidade e nulidade dos débitos tributários lançados em nome do autor, referentes aos veículos de Fiat Strada Fire Flex, placa MRT0084, RENVAM 00948501464 e HONDA XR 250 TORNADO, placa MRU0582, RENAVAM 00950206377; B) determinar o cancelamento da inscrição do nome do autor no CADIN, pelos débitos objetos do item A) supra; C) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente, a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir desta data (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da data de inscrição indevida (Súmula 54, STJ). Por tal razão, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, porquanto incabíveis na espécie, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
[...]”
.

(4) RECURSO
DETRAN.
PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DO MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICAS ILÍCITAS POR PARTE DO REQUERIDO APTO A ENSEJAR TAL REPARAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, TAL QUAL SEJA CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE.
(5)
FRISE-SE QUE, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, EM SE TRATANDO DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULOS, É ÔNUS DOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO A DEMONSTRAÇÃO DA OPERAÇÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA PELO AUTOR, POR MEIO DO
DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA - DUT
, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. ASSIM, TENHO QUE, AINDA QUE A AUTARQUIA ALEGUE INEXISTIR INCORREÇÕES PRATICADAS PELA MESMA, NÃO CONSTA NOS AUTOS LASTRO PROBATÓRIO APTO A CARACTERIZAR A AUSÊNCIA DE FRAUDE. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA DE PISO, TENHO QUE MERECEM SER MANTIDOS, BEM COMO QUANTO AO VALOR DEFINIDO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO
QUANTUM
ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)